Tribunal: TJMT
Processo: 0000943-63.2012.8.11.0018
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000943-63.2012.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO - CPF: 237.303.821-87 (AGRAVANTE), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), J A PALIOSA MADEIRAS - ME - CNPJ: 07.864.620/0001-18 (AGRAVADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 0000943-63.2012.8.11.0018

AGRAVANTE: ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO

AGRAVADO: J A PALIOSA MADEIRAS - ME

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR ARGUIDA PELO AGRAVADO – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – MÉRITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
DECISUM
FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em não conhecimento do recurso face à sua intempestividade, se dos autos restou induvidoso que este foi protocolizado no prazo legal.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita ao agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno interposto por
ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO
,
contra a decisão monocrática que inicialmente
indeferiu
o pedido de justiça gratuita no recurso de apelação interposto nos autos da
Ação Declaratória de Resolução de Contrato c/c Devolução de Valores
ajuizada por
J A PALIOSA MADEIRAS – ME
e, posteriormente
indeferiu
também pedido o pagamento do preparo ao final
.
Por fim,
concedeu
ao apelante a faculdade do parcelamento das custas do preparo em seis (6) parcelas mensais, em consonância com a regra trazida pelo art. 98, inciso 6o, do CPC/15.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação, quanto à suposta dificuldade financeira que vem enfrentando,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento com o deferimento da justiça gratuita.

Em suas contrarrazões (ID no 120122455), a agravada requer o não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade. No mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Como relatado, arguiu a agravada a intempestividade do presente recurso, porquanto entende que a decisão recorrida foi proferida em 09/12/2021 e o agravante somente requereu o pagamento do preparo ao final em 24/01/2022, ou seja, depois de já decorridos os cinco dias para pagamento do preparo, bem como para interposição de eventuais recursos.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isto porque, extrai-se que decisão recorrida foi proferida em 09/12/2021, mas consoante se observa do ícone “
Expediente
” do Sistema PJE, o agravante somente tomou ciência da mesma em
14/12/2021
. Assim, como tinha cinco (5) dias para efetuar o pagamento do preparo, seu prazo teve início em
15/12/2021
e término em
24/01/2022
.

No caso, como o agravante protocolizou o pedido de pagamento do preparo ao final da lide em
24/01/2022
, conforme se observa do ID no 115426961, não há falar-se em intempestividade do recurso, uma vez que a partir de então (24/01/2022) houve a interrupção do citado prazo (5 dias), tendo este somente se iniciando com o ato de intimação do agravante da decisão de ID no 116026954, ou seja, que indeferiu seu pedido de pagamento do preparo ao final.

Destarte, como extrai-se do ícone “
Expediente
” do Sistema PJE, que o agravante foi intimado da referida decisão em
01/02/2022
e protocolizou o presente
21/02/2022
, ou seja, dentro do prazo de quinze (15), consoante estabelece o artigo 1.021, §2o, do CPC/ 15, correta a Secretaria ao certificar que:
“[...] o recurso de Agravo Regimental Cível de Id. 118946970 é tempestivo e foram interpostos no prazo legal [...]. ”
(Sic. ID no 118980461), pelo que
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de
agravo interno interposto por
ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO
,
contra a decisão monocrática que inicialmente
indeferiu
o pedido de justiça gratuita no recurso de apelação interposto nos autos da
Ação Declaratória de Resolução de Contrato c/c Devolução de Valores
ajuizada por
J A PALIOSA MADEIRAS – ME
e, posteriormente
indeferiu
também pedido o pagamento do preparo ao final
.
Por fim,
concedeu
ao apelante a faculdade do parcelamento das custas do preparo em seis (6) parcelas mensais, em consonância com a regra trazida pelo art. 98, inciso 6o, do CPC/15.

Pois bem
.

Ao analisar o
pedido justiça gratuita
da parte recorrente no recurso de apelação, proferi a seguinte decisão:

“[...].
Vistos etc.

ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO
ao interpor r
ecurso, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.

É o necessário.

Decido.

O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.

No caso sub judice, em que pesem as declarações de impossibilidade do apelante, não é o que se evidencia dos autos, pois, extrai-se da cópia da sua declaração de Imposto de Renda (ID no 112381526) que além de se qualificar como produtor rural, é proprietário de parte de bens imóvel – fazenda e, possui inclusive aplicações financeiras.

Ademais, verifica-se da procuração constante dos autos que o mesmo é patrocinado por advogado particular, cujos honorários certamente foram cobrados, não se justificando a gratuidade para as custas processuais.

Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada,
indefiro
o pedido.

Intime-se a parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de dezembro de 2021.

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”
(Sic ID no 112518470)

Por sua vez, o seu
pedido de pagamento do preparo ao final
:

“[...].
Vistos etc.

ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO
ao interpor recurso, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.

O pedido foi indeferido, consoante decisão monocrática de ID no 112518470.

Através da petição de ID no 115426961, insiste o apelante na sua tese de que não possui condições de pagar as custas do preparo e, por isso, requer o pagamento do preparo ao final.

Pois bem.

Quanto ao pedido de recolhimento das custas ao final do processo, é cediço que o atual Código de Processo Civil (artigo 98, §6o) permite apenas o parcelamento das despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

No caso, para fazer jus à possibilidade de parcelamento das custas processuais, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que também não ocorreu na hipótese.

Ainda, mister ressaltar que a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça estabelece no item 2.14.2 que:

“A taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial,
sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final
, exceto nos casos previstos em lei” (g.n.)

Aliás, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de considerar inviável o recolhimento das custas processuais ao final do processo, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PEDIDO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DA BENESSE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA –
PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO - IMPOSSIBLIDADE ANTE VEDAÇÃO EXPRESSA NO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A assistência judiciária gratuita deve amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam demandar para promoverem a sustentação de seus direitos e pretensões, de modo que, ausente comprovação da hipossuficiência econômica alegada pela parte, e existindo elementos nos autos que se contrapõem à declaração de pobreza, deve ser negado o pleito de assistência judiciária gratuita.

2. O art. 233, § 2o, Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso veda expressamente o recolhimento de custas ao final do processo
. ”
(TJMT – RAI No 1008853-66.2021.8.11.0000, REL. DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2021, publicado no DJE 22/07/2021)

Assim, atenta às peculiaridades do caso, somado ao fato de que a parte recorrente não apresentou qualquer suporte documental a corroborar a sua declaração de hipossuficiência, o
indeferimento
deste pleito (pagamento de custas ao final) também é medida que se impõe.

No entanto, em prestígio à norma prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, para que não seja obstaculizado o acesso ao Judiciário e, ainda, reconhecendo que o apelante pode estar vivenciando alguma instabilidade financeira momentânea,
concedo-lhe
a faculdade do
parcelamento das custas do preparo em seis (6) parcelas mensais, em consonância com a regra trazida pelo art. 98, inciso 6o, do CPC/15,
vencendo a 1a em 05 (cinco) dias úteis a partir da intimação desta decisão.

Caso não haja o pagamento na data aprazada, a dívida deverá ser incluída na Certidão Ativa do Poder Judiciário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2022.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora.
”

(Sic. ID no 116026954)

Pois bem.

Como se vê, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, motivo pelo qual não verifico qualquer razão para reformar a decisão recorrida, que reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ademais, de se destacar que o benefício em questão
tem por finalidade possibilitar aos verdadeiros necessitados o acesso à Justiça.

Com efeito, para estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. Todavia, evidente que este não é o caso do agravante, visto que, como já mencionado,
além de se qualificar como produtor rural, é proprietário de parte de bens imóvel – fazenda e, possui inclusive aplicações financeiras.

Tais fatos, com certeza, por si só, demonstram que não se trata de parte que apresenta hipossuficiência econômica.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. ”
(TJMT – Agravo Interno no 1012236-57.2018.8.11.0000, Rel. Desa.

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 25/07/2019)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5o DA CF RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração, não somente o que dispõe a norma legal, mas também, o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, pena de indeferimento do pedido judicial. Logo, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito a gratuidade da JUSTIÇA. ”
(TJMT – Agravo Interno no 1000198-61.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2019, publicado no DJE 04/06/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A declaração de hipossuficiência reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. ”
(TJMT, RAI no 1011908-30.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 06/02/2019)

“
AGRAVO INTERNO – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe. ”

(TJMT, Agravo Interno no 0005913-62.2009.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019)

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

No mais, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022